Tribunal: TJPA
Processo: 0006150-95.2012.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
HOMIC?DIO QUALIFICADO. ABSOLVI??O SUMARIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUS?O DAS QUALIFICADORAS. N?O CONFIGURADAS. IND?CIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, EVID?NCIAS DE ANIMUS NECANDI E DA AUS?NCIA DE PROVA CABAL DA DESCRIMINANTE ALEGADA, A DECIS?O DE PRON?NCIA SE IMP?E EM HOMENAGEM AO PRINC?PIO DO JUIZ NATURAL, DEVENDO AS D?VIDAS PORVENTURA EXISTENTES SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão: _______________
1ª Turma de Direito Penal
Comarca de ANANINDEUA/PA
Processo nº
0006150-95.2012.8.14.0006
Recorrente:
EDSON VIANA BEZERRA
Recorrida: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMARIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CONFIGURADAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, EVIDÊNCIAS DE
ANIMUS NECANDI
E DA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA DESCRIMINANTE ALEGADA, A DECISÃO DE PRONÚNCIA SE IMPÕE EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DEVENDO AS DÚVIDAS PORVENTURA EXISTENTES SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO interposto por
EDSON VIANA BEZERRA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 581 do CPP, contra a r. decisão de pronúncia que julgou procedente a denúncia e o remeteu a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Aduz a denúncia que no dia 10 de maio de 2012, a vítima Cristiane Travassos da Silva, conhecida como Tânia, foi assassinada com facadas pelo ora denunciado Edson Viana Bezerra, alcunhado ¿Ceará¿ ou ¿Bigode¿. O fato ocorreu em frente ao Bar de propriedade do senhor conhecido como ¿Galvão¿, próximo ao Colégio Júlia Sefer, tendo a vítima vindo à óbito ainda no local.

A testemunha Lígia Cristina Rodrigues, (...).Disse ter visto o acusado andando livremente, chegado próximo à vítima, a qual pedia socorro e apontava para o réu dizendo ter sido ele quem a esfaqueou. (...)

Tal testemunha relatou que a vítima, antes de morrer, falou o nome ¿Edson¿, dizendo que este era seu amante, mas que já estavam separados e ela não o queria mais.

A segunda testemunha (...), Maria llza de Oliveira Uchoa, disse ser esposa do acusado e que presenciou o assassinato de Cristiane. (...) estava com o réu e a irmã deste no Bar do Galvão. Por volta das 19:00min, Edson recebeu um telefonema. Em seguida se dirigiu para trás de um veículo que estava estacionado na frente do bar. A testemunha disse que, logo depois, percebeu que seu marido estava conversando com uma moça, conhecida como Tânia e percebeu que Edson desferia socos na moça.

Desta forma, tal testemunha se dirigiu até o local e viu Tânia toda ensanguentada. (...). A testemunha informou ainda ter tomado conhecimento de que o motivo do crime seria ciúmes.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, fls.03/08.

Decisão, datada de 12/11/2012, determinando a suspensão do
processo e prazo prescricional, em razão do denunciado, citado por Edital, encontra- se em local incerto e não sabido e decretada sua prisão preventiva, fls. 18.

Em decisão de fls. 199/202, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para pronunciar 0 acusado EDSON VIANA BEZERRA, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Recorreu alegando que agiu em legítima defesa e, alternativamente, a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da via recursal. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo analisá-lo.

As teses de que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, para efeito de absolvição sumária e a exclusão das qualificadoras não devem prosperar.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Não há provas induvidosas, estremes de dúvida de que o recorrente atuou sob o manto da legítima defesa própria.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria, aptos a escorar a admissibilidade da decisão de pronúncia estão presentes nos autos através do Atestado de Óbito, fls. 33 do IPL , Laudo Pericial de Levantamento de Local com Cadáver, fls.23/35 e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram que o réu foi o autor dos ferimentos à faca que levaram à óbito a vítima Cristiane Travassos da Silva (fls. 199/201).

A aferição do
animus
do agente, se
necandi
ou
laedendi,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame.

Trago à colação recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre a matéria,
verbis:

Recurso penal em sentido estrito Homicídio Pronúncia Alegação de que não restou comprovado o animus necandi na conduta do apelante - Pretensão de desclassificação para crime que não seja de competência do Tribunal do Júri Impossibilidade - Necessidade de prova cabal quanto a intenção do agente. Inexistência. Diante da ausência de prova extreme de dúvida quanto à ausência do animus necandi, não há que se falar em desclassificação do tipo penal constante na decisão de pronúncia - Materialidade do crime comprovada - Autoria delitiva incontroversa pelo conjunto probatório.
Recurso conhecido e improvido - Decisão unânime.
(Acórdão 85.013. Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar. Publicado 01/03/2010)

A excludente apontada em sede recursal não restou provada de forma induvidosa, estreme de dúvida, razão pela qual não merece acolhimento nesta fase processual. Cabendo aos jurados perquirir acerca do elemento subjetivo que norteou a conduta do recorrente, em obediência ao princípio do juiz natural, em consonância com reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

¿
Existindo dúvida, ficam desautorizadas absolvições liminares, eis que, em tema de pronúncia, inverte-se a regra procedimental do
in dubio pro reo
para o
in dubio pro societate
, competindo, portanto, ao Júri, como tribunal de consciência, apreciar o caso e a prova carreada aos autos, dando a solução que lhe parecer mais justa
¿ (TJSC - RCr. 8.118 - Rel. Des. Marcio Batista - 1ª C. Crim) (RT 613/364).

¿
Absolvição sumária só se dá quando é justificada por tranqüila e indiscutível prova de causa de exclusão de crime ou de isenção de pena, razão porque sua decretação judicial não pode basear-se apenas na palavra do réu, principalmente sem bons antecedentes
¿ (TJMG - Rec. - Rel. Gonçalves de Rezende - RT 533/381)

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

¿Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.¿ (STF
- HC 67.707 - RS - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª T. - J. 7.11.89 - Un.) (RTJ 141/816).
¿... A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal. 2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
- RSE 0098546-0 - (13057) - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Oto Sponholz - DJPR 26.03.2001).

As qualificadoras que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do agravo e julgo improvido. É o voto.

BELÉM, 04 de fevereiro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora